Tribunal: STF
Processo: HC 62391
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
PROCESSO-CRIME. CRIME DE FURTO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
QUESITAÇÃO  COERENTE.     MEDIDA DE SEGURANÇA EM RAZÃO DE
PERICULOSIDADE.
1. NÃO HÁ CONTRADIÇÃO EM QUESITOS, NO JÚRI, SOBRE CRIME DE FURTO,
JULGADO EM CONEXAO COM CRIME DE TENTATIVA DE HOMICIDIO, SE OS
JURADOS APÓS RESPONDEREM  AFIRMATIVAMENTE SOBRE A SUBTRAÇÃO DA COISA
(FURTO CONSUMADO) RESPONDEM NEGATIVAMENTE, AO QUESITO DA DEFESA,
SOBRE SE HOUVE   COMECO DE EXECUÇÃO (TENTATIVA DE FURTO).
2. INSUBSISTENTE, EM FACE DA LEI 7.209/84 E A IMPOSIÇÃO, EM
SENTENÇA, DE MEDIDA DE SEGURANÇA, A IMPUTAVEL SOB RAZÃO DE
PERICULOSIDADE.
- HABEAS CORPUS CONCEDIDO, EM PARTE.